Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DESPACHO No ID 78635762, aos advogados da parte recorrida apresentam petição de renúncia com fundamento no artigo 112 do Código de Processo Civil. A parte outorgante foi regularmente notificada em 25/6/2025, conforme comprovante de AR juntado aos autos no ID 78635762, tendo decorrido o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no §1o do artigo supracitado. Logo, (a) DECLARO cessada a representação processual exercida pelos advogados DANIEL GERBER (OAB/RS 39.879 e OAB/DF 47.827), JOANA GONÇALVES VARGAS (OAB/RS 75.798 e OAB/DF 55.302) e SOFIA COELHO ARAÚJO (OAB/DF 40.407); e (b) INTIME-SE a parte recorrida, ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a constituição de novo(a) patrono(a). À diligente Secretaria para que registre e, com as cautelas de praxe, proceda às anotações cadastrais pertinentes no sistema. Cumpra-se. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator